Tribunal: TCU
Processo: 027.747/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em representação contra decisão que aplicou multa a responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se analisa pedido de reexame interposto por Francisco José Dutra Souto contra o Acórdão 4834/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal lhe aplicou a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, em razão de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 130/2015, promovido pelo Hospital Universitário Júlio Muller para a contratação de serviços de gerenciamento integrado de manutenção predial, no valor estimado de R$ 2.194.779,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 4834/2022-TCU-Primeira Câmara , no que se refere exclusivamente ao recorrente Franscisco José Dutra Souto; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e demais responsáveis.